Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Processo : 0701166-59.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão[1] que indeferiu o desentranhamento do mandado da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, condicionando a diligência à comprovação da obtenção do endereço atualizado, bem como a juntada de foto do local onde o bem foi localizado. O agravante sustenta que a determinação do Juízo a quo quanto a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado, inclusive anexando fotos, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas, não encontra guarida na legislação. Aduz que embora presentes os requisitos para o deferimento da medida de busca e apreensão, o Juízo de origem revogou a liminar alegando inércia no fornecimento dos meios para o seu cumprimento. Por tais razões, entende devida a manutenção da liminar em comento. Aponta a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que haja o cumprimento da liminar. Discorre sobre o efeito suspensivo, sustentando a necessidade de expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado, bem como seu devido cumprimento. Reputa presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso para reforma da decisão, com o afastamento da proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, inc. I, do CPC, conheço do agravo de instrumento. De início, importa ressaltar que o recurso contrasta a decisão que nega o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo, conforme exposto nas razões, assim como observando a decisão na origem, senão vejamos: Indefiro o pedido de ID 52053541, tendo em vista que o endereço indicado já foi diligenciado infrutiferamente e, no momento da diligência, a parte ré alegou não mais possuir o veículo, conforme certificado (ID 50533663). Considerando que este Juízo tem verificado a indicação de endereços de forma aleatória, com o único objetivo de manter o feito em tramitação, fica a parte autora intimada a informar a correta localização do veículo. Advirto a parte autora que deverá comprovar por meio de documento como obteve o endereço atualizado, bem como anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). Prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Informado o endereço e atendidas as exigências, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação. Caso a diligência seja novamente frustrada, intime-se a pare autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, requerer o que entender de direito. Ressalte-se que, havendo requerimento de conversão em ação de execução, deverá apresentar nova petição inicial, instruída com planilha atualizada do débito. Cientifique-se a parte autora de que não serão deferidos pedidos de suspensão e nem pedidos de reiteração de diligências e, além disso, qualquer petição sem pertinência será interpretada como descumprimento da ordem judicial. Inerte, voltem conclusos para extinção. P. I. Logo, necessário observar a real pretensão a partir da causa de pedir que materializa e dá substrato ao pedido. A propósito, confiram-se os arestos deste Colegiado: [...] 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que o pedido não é interpretado unicamente à luz do capítulo que lhe é destinado, sendo permitido ao julgador extrair da interpretação lógico- sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda" (AgRg no AREsp 484.257/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/03/2015). [...] 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (APC 0718433-12.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019) [...] 3. O princípio da adstrição ao pedido veio sendo abrandado pela jurisprudência de forma a se firmar no sentido de que a real pretensão da parte deve ser extraída da causa de pedir que materializa e dá substrato ao pedido. A análise dos pedidos insertos na inicial, ainda na vigência do CPC/1973, não se restringe à parte final da petição. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. [...] (APC 0029447-85.2015.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019) Dito isso, nada a prover quanto ao pedido de reforma da r. decisão agravada no ponto em que impede a remoção e alienação do veículo em comento, vez que a r. decisão combatida não impôs qualquer restrição nesse sentido. De outra parte, o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente encontra-se inserido na tutela provisória, portanto, no art. 1.015, inc. I, do CPC, nada importando se antes fora deferida a medida liminar e apenas depois indeferido o desentranhamento do mandado. Afinal de contas, negar o desentranhamento do mandado em hipóteses tais é o mesmo que indeferir a tutela provisória. Nesse contexto, feitos esses esclarecimentos, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, a probabilidade de provimento do recurso revela-se na inexistência de previsão legal que condicione o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo interessado, razão pela qual se denota indevida a exigência de juntada aos autos de prova da localização do bem ou de fotografia do local. Essa a jurisprudência deste eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO CABAL DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por falta de dispositivo legal que condicione o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado pelo credor, revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do bem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0720756-90.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 20/3/2019, DJe em 29/3/2019) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ARTIGO 485, INCISO I, E ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/2015. DISPOSITIVO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE APÓS DETERMINAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. [...] 4. Diante da inexistência de previsão legal de que a ação de busca e apreensão depende de comprovação da localização do veículo, revela-se indevida e descabida tal exigência, pois deve-se presumir a boa-fé do autor que requer o cumprimento do ato em novo endereço, não sendo razoável exigir a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 5. Deve-se atentar quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", devendo o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 2016.01.1.108919-0, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, DJe 22/08/2017) De fato, o veículo é bem móvel e pode ser facilmente ocultado. Logo, não é razoável a exigência impugnada. Já o perigo de dano também resta configurado, pois, caso não demonstrada a localização do veículo na forma exigida, o feito poderá ser extinto. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sustar a r. decisão agravada no tocante à exigência de comprovação idônea da localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Intime-se o agravante. Desnecessária a intimação da agravada para contraminuta, vez que não aperfeiçoada a relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52600593, processo na origem n° 0720405-74.2019.8.07.0003